Tribunal: TJSP
Processo: 2091679-13.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Habeas Corpus – Furto qualificado e corrupção de menores – Alegação de constrangimento ilegal decorrente da decretação e manutenção da prisão preventiva – Sentença condenatória proferida durante o trâmite do writ – Prisão, pois, a outro título – Ordem prejudicada em razão da perda do objeto do writ, nos termos do art. 659 do CPP.